Tribunal: TCU
Processo: 003.862/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços promovido pela companhia, cujo objeto é o fornecimento de máquinas e equipamentos pesados para atender diversos municípios, associações e comunidades rurais em Tocantins.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19/2021, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tendo como objeto a aquisição de tratores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar procedente a representação; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 700/2022-TCU-Plenário em relação à determinação de não realização de novas ordens de compras junto à empresa Eurotractor no âmbito da ata de registro de preços em questão, e confirmar a referida medida cautelar quanto à determinação de não autorização de adesão à ata de registro de preços em questão; 9.3. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e considerar prejudicados, por perda de objeto, os embargos de declaração opostos pela empresa Eurotractor Engenharia e Comércio Ltda. (07.540.604/0001-70) em face do Acórdão 700/2022-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Eurotractor Engenharia e Comércio Ltda. (07.540.604/0001-70), pelo prazo de 6 (seis) meses, para participar de licitações na administração pública federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.5. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição da empresa sancionada com inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.6. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que se abstenha de permitir eventual adesão aos itens 1, 2, 4 e 7 da Ata de Registro de Preços da Eurotractor Engenharia e Comércio Ltda. (07.540.604/0001-70) decorrentes do Pregão Eletrônico 19/2021; 9.7. encaminhar cópia integral destes autos, inclusive deste acórdão, à Superintendência da Polícia Federal e à Procuradoria da República no Distrito Federal e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para as ações que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Codevasf e à representante.